Tribunal: STF
Processo: ARE 1398270
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE VALORES. BLOQUEIO INTEGRAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REPASSE DE VERBAS RELATIVAS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. TERMO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FISCAL. RETENÇÃO. OBRIGAÇÕES CORRENTES. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. LIMITE PERCENTUAL. APLICABILIDADE.



    1. Legítima a retenção, pela Fazenda Nacional, das quotas referentes ao FPM para quitação das obrigações correntes, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da CF/1988, e da Lei 8.212/1991. Não há, neste ponto, nenhuma ofensa ao princípio da autonomia municipal.



    2. O bloqueio dos repasses de recursos oriundos do FPM encontra limite nos percentuais estipulados em lei, a fim de que não ocorra o comprometimento total dos valores recebidos pelo Município e, consequentemente, inviabilize a continuidade de suas atividades.



    3. A Lei 9.639/1998 estabeleceu que o valor da amortização acrescido das obrigações previdenciárias correntes somente poderia comprometer até 15% da Receita Corrente Líquida Municipal mensal (art. 5º, §4º), calculada na forma da Lei Complementar 101/2000.



    4. A Medida Provisória 589/2012, convertida na Lei 12.810/2013, não afasta o limite de retenção de 15% da Receita Corrente Líquida Municipal, previsto no art. 5º, §4º, da Lei 9.639/1998.



    5. Apelação da Fazenda Nacional a que se nega provimento." (e-doc. 13).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 160 da Constituição da República. Sustenta que está autorizada a reter a totalidade das cotas do fundo de participação dos Municípios (FPM) em caso de dívida da municipalidade. Afirma que é permitida a vinculação de receitas, inclusive as que compõem o FPM, para pagamento de débitos para com a União. Argumenta que inexistem limites legais para retenção de FPM (e-doc. 20).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, para chegar à conclusão diversa do acórdão, seria necessário reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário e, ademais, para a solução da questão, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie (e-doc. 23).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Entendo legítima a retenção, pela Fazenda Nacional, das quotas referentes ao FPM para quitação das obrigações correntes, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da CF/1988, e da Lei 8.212/1991. Não há, neste ponto, nenhuma ofensa ao princípio da autonomia municipal.



    Entendo, no entanto, que esse bloqueio dos repasses de recursos oriundos do FPM encontra limite nos percentuais estipulados em lei, a fim de que não ocorra o comprometimento total dos valores recebidos pelo Município e, consequentemente, inviabilize a continuidade de suas atividades, conforme, inclusive, comprovado nos autos.



    Ao tratar da amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a Lei 9.639/1998 estabeleceu que o valor da amortização acrescido das obrigações previdenciárias correntes somente poderia comprometer até 15% da Receita Corrente Líquida Municipal mensal (art. 5°, § 4 2 ), calculada na forma da Lei Complementar 101/2000.



    O Município apelado aderiu a programa de parcelamento tributário, nos termos da Medida Provisória 589/2012, convertida na Lei 12.810/2013, que não afasta o limite de retenção de 15% da Receita Corrente Líquida Municipal, previsto no art. 5°, § 4°, da Lei 9.639/1998." (e-doc. 13, p. 3).



    6. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei nº 9.639, de 1998. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE VALORES. BLOQUEIO INTEGRAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.387.122/BA, de minha relatoria, j. 14/08/2023, p. 15/08/2023).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. RETENÇÃO. LEI Nº 9.639/98. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.341.643-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/10/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos).



    7. Com o mesmo entendimento sobre a questão, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.395.605/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/08/2022, p. 30/08/20222; ARE nº 1.373.421/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/08/2022, p. 30/08/2022; ARE nº 1.372.258/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; e ARE nº 1.374.271/MA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, p. 14/06/2022.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator